Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-51.2023.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0700445-51.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ANACIONE DOS SANTOS MILHOMENS DE SOUZA APELADOS: ANACIONE DOS SANTOS MILHOMENS DE SOUZA, EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interpostos apelos[1] por Evian Residence Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Anacione dos Santos Milhomens de Souza em face da sentença[2] que elucidara a ação de rescisão contratual manejada pela consumidora, não fora certificada a ausência de contrarrazões por parte dela, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de razões pela autora apelada, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pela ré. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação da Autora – ID 66591695 (fls.: 173/177); apelação ré – ID 66591706 (fls.: 213/221). [2] - Sentença – ID 66591691 (fls.: 161/165).